Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600071-19.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. CONDUTA
VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO PROIBIDO.
RESPONSABILIDADE DO PREFEITO E DOS BENEFICIÁRIOS. INCLUSÃO
DE VICE-PREFEITO E OUTROS AGENTES COMO LITISCONSORTES
PASSIVOS NECESSÁRIOS. REITERAÇÃO DA CONDUTA NÃO
COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA MULTA NO VALOR MÍNIMO LEGAL.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA FEDERAÇÃO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO DO PREFEITO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recursos Eleitorais interpostos pela FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA e
por LEONALDO PARANHOS DA SILVA contra sentença que reconheceu a
ilegitimidade passiva de outros agentes e condenou o Prefeito ao pagamento
de multa por conduta vedada a agente público, em razão de publicidade
institucional em período proibido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a conduta de manutenção de publicidade institucional no site oficial do
Município de Cascavel/PR em período vedado configura infração eleitoral.

2.2. Se os agentes beneficiados pela publicidade devem ser incluídos como
litisconsortes passivos necessários.

2.3. Possibilidade de majoração da multa aplicada ao Prefeito, em caso de
Num. 43971144 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395223300000042924393
Número do documento: 24090522395223300000042924393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:03:49

reiteração da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A manutenção de publicidade institucional em período vedado constitui
conduta vedada a agente público, independentemente de autorização prévia
ou posterior retirada.

3.2. O vice-prefeito e demais agentes beneficiados pela publicidade
institucional são litisconsortes passivos necessários, conforme jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral.

3.3. A reiteração da conduta vedada não foi comprovada nos autos, razão
pela qual se mantém a multa no valor mínimo legal, individualmente aplicada
a cada responsável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recursos conhecidos. Parcial provimento do recurso da FEDERAÇÃO
PSDB/CIDADANIA para inclusão de Renato da Silva, Hudson Márcio
Moreschi Junior, Elizabet Leal da Silva, e Misael Pereira de Almeida Junior
como litisconsortes passivos e aplicação da multa no valor de R$ 5.320,50 a
cada um. Desprovimento do recurso de Leonaldo Paranhos da Silva.

4.2. A manutenção de publicidade institucional em período vedado caracteriza
conduta vedada, sen

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600071-19.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Especial nº 0600071-
19.2024.6.16.0143, que reconheceu a ilegitimidade de Renato Silva, Hudson Márcio Moreschi
Junior, Elizabet Leal da Silva, Misael Pereira de Almeida Junior e Rafael Tortato e julgou extinto o
processo com relação a eles, sem julgamento do mérito, na forma do inciso VI do artigo 485 do
Código de Processo Civil. Ainda, julgou procedente o pedido e condenou o representado Leonaldo
Paranhos Da Silva, pela prática de conduta vedada a agentes públicos, com fulcro no artigo 73,
inciso VI, "b", da Lei nº 9.504/97, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil,
trezentos e vinte reais e cinquenta centavos). (Representação Eleitoral ajuizada pelo PSDB-Partido
da Social Democracia de Cascavel/PR, com fulcro no artigo 73, VI, b da Lei nº 9.504/97 e no artigo
15 da Resolução TSE n. 23.735/2024, em face do Prefeito Municipal de Cascavel, Leonaldo
Paranhos da Silva e do Vice-prefeito Municipal de Cascavel, Renato Silva, e Hudson Márcio
Moreschi Junior Secretário Municipal e Pré-Candidato a Vereador em Cascavel, Elizabet Leal da
Silva Vereadora e Pré Candidata a Vereadora, Misael Pereira de Almeida Junior Secretário
Municipal e Pré-candidato a Vereador, e Rafael Tortato pré-candidato a Vereador. Alegando em
síntese, que a Prefeitura de Cascavel manteve no ar o(s) seguinte(s) perfil(s) nas seguintes redes
sociais Instagram e Facebook, a menos de três meses antes da eleição. "SEMPPRO
https://www.facebook.com/Semppro/. ". Conteúdo da rede social Instagram: "Não use drogas, use
máscara. Sua saúde vale muito. Todos na prevenção contra as drogas e a Covid-19. Alegando
ainda, Publicidade Institucional - Fotos oficiais do Vice-Prefeito Renato Silva, e do Secretário
Municipal de Políticas sobre Drogas e Proteção a Comunidade - Misael Junior, do Secretário
Municipal de Assistência Social, Hudson Moreski. Publicidade Institucional: Vereadora e Pré-
candidata a Vereadora Beth Leal, Vice-Prefeito e Pré-candidato a Prefeito Renato Silva, Secretario
de Políticas Públicas sobre Drogas e Pré-candidato a Vereador Misael Júnior. JUÍZO 100% DIGITAL
ADESÃO 09/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRIDO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
HUDSON MARCIO MORESCHI JUNIOR (RECORRIDO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)
ELIZABET LEAL DA SILVA (RECORRIDO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)
MISAEL PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR (RECORRIDO)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)
RAFAEL TORTATO (RECORRIDO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)

Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(RECORRIDO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43971144
05/09/2024
22:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.904

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600071-19.2024.6.16.0143 –
Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
RECORRIDO: HUDSON MARCIO MORESCHI JUNIOR
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR92547
RECORRIDO: ELIZABET LEAL DA SILVA
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR92547
Num. 43971144 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395223300000042924393
Número do documento: 24090522395223300000042924393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:03:49

RECORRIDO: MISAEL PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR92547
RECORRIDO: RAFAEL TORTATO
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR92547
RECORRIDO: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. CONDUTA
VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO PROIBIDO.
RESPONSABILIDADE DO PREFEITO E DOS BENEFICIÁRIOS. INCLUSÃO
DE VICE-PREFEITO E OUTROS AGENTES COMO LITISCONSORTES
PASSIVOS NECESSÁRIOS. REITERAÇÃO DA CONDUTA NÃO
COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA MULTA NO VALOR MÍNIMO LEGAL.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA FEDERAÇÃO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO DO PREFEITO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recursos Eleitorais interpostos pela FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA e
por LEONALDO PARANHOS DA SILVA contra sentença que reconheceu a
ilegitimidade passiva de outros agentes e condenou o Prefeito ao pagamento
de multa por conduta vedada a agente público, em razão de publicidade
institucional em período proibido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a conduta de manutenção de publicidade institucional no site oficial do
Município de Cascavel/PR em período vedado configura infração eleitoral.

2.2. Se os agentes beneficiados pela publicidade devem ser incluídos como
litisconsortes passivos necessários.

2.3. Possibilidade de majoração da multa aplicada ao Prefeito, em caso de
Num. 43971144 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395223300000042924393
Número do documento: 24090522395223300000042924393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:03:49

reiteração da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A manutenção de publicidade institucional em período vedado constitui
conduta vedada a agente público, independentemente de autorização prévia
ou posterior retirada.

3.2. O vice-prefeito e demais agentes beneficiados pela publicidade
institucional são litisconsortes passivos necessários, conforme jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral.

3.3. A reiteração da conduta vedada não foi comprovada nos autos, razão
pela qual se mantém a multa no valor mínimo legal, individualmente aplicada
a cada responsável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recursos conhecidos. Parcial provimento do recurso da FEDERAÇÃO
PSDB/CIDADANIA para inclusão de Renato da Silva, Hudson Márcio
Moreschi Junior, Elizabet Leal da Silva, e Misael Pereira de Almeida Junior
como litisconsortes passivos e aplicação da multa no valor de R$ 5.320,50 a
cada um. Desprovimento do recurso de Leonaldo Paranhos da Silva.

4.2. A manutenção de publicidade institucional em período vedado caracteriza
conduta vedada, sendo cabível a aplicação de multa aos responsáveis e
beneficiários.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, b, §§ 4º e 8º.

- Resolução nº 23.735/2024 do TSE, art. 20, II, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante:

- TSE, AgR-AREspEl nº 060026376, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
22/11/2021.

- TSE, AgR-ED-AI nº 2884, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 04/02/2020.

Num. 43971144 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395223300000042924393
Número do documento: 24090522395223300000042924393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:03:49

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso da Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania) para reconhecer a legitimidade de
Renato da Silva, Hudson Márcio Moreschi Junior, Elizabet Leal da Silva e Misael Pereira de
Almeida Junior, aplicando multa a cada um deles, e negou provimento ao recurso de Leonaldo
Paranhos da Silva, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos Eleitorais interpostos pela FEDERAÇÃO PSDB/
CIDADANIA e por LEONALDO PARANHOS DA SILVA em face da sentença proferida
pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que reconheceu a ilegitimidade
passiva de Renato da Silva, Hudson Márcio Moreschi Junior, Elizabet Leal da Silva,
Misael Pereira de Almeida Junior e Rafael Tortato, e condenou LEONALDO
PARANHOS DA SILVA à pena de multa no valor de R$ 5.320,50, pela prática de conduta
vedada a agente público, com fulcro no artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.

Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pela Federação, sob a
alegação de que a Prefeitura Municipal de Cascavel manteve, na página da SEMPPRO –
SECRETARIA DE POLÍTICA SOBRE DROGAS E PROTEÇÃO À COMUNIDADE,
publicidades ativas na rede social Facebook no período vedado. Alega, ainda, que houve
publicidade institucional por meio de slogans, logotipos, sinais ou marcas que identificam
agente político, apontando para os representados como eventuais beneficiados pela
Administração Pública.

Na sentença, o Juízo entendeu pela ausência de legitimidade passiva de
Renato da Silva, Hudson Márcio Moreschi Junior, Elizabet Leal da Silva, Misael Pereira
de Almeida Junior e Rafael Tortato, sob o fundamento de que não há prova de que
contribuíram para a prática do ilícito. No mérito, condenou o representado Leonaldo ao
pagamento de multa de R$ 5.320,50 pela prática de conduta vedada, concernente à
publicidade institucional em site da Prefeitura, em período proibido.

Em face da sentença (ID 43931285), ambas as partes interpuseram recurso.

Num. 43971144 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395223300000042924393
Número do documento: 24090522395223300000042924393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:03:49

A Federação PSDB/Cidadania (ID 43931293), em suas razões recursais,
alega que Renato da Silva é o atual vice-prefeito, Elizabet Leal da Silva, atual vereadora e
os demais, secretários municipais e, portanto, são beneficiários da conduta vedada,
devendo figurar como litisconsortes passivos necessários na demanda. Quanto ao valor
da multa, assevera que, em caso de reiteração da conduta, a multa deve ser duplicada,
nos termos do artigo 20, § 2º, da Resolução nº 23.735/2024 do TSE. Aponta, ainda, que
deve ser levada em consideração a existência de outras demandas, ajuizadas em razão
de publicidade institucional em período vedado. Ao final, requer o afastamento da
ilegitimidade passiva dos requeridos e a condenação de ambos os representados, bem
como a majoração das multas a serem aplicadas.

O recorrente Leonaldo (ID 43931303), em suas razões recursais, alega que a
manutenção da veiculação não foi de sua responsabilidade, tendo em vista que
determinou a retirada dos links com publicidade institucional, por ofício e decreto
municipal. Ainda, afirma que o conteúdo da publicidade institucional foi postado em 2022,
ou seja, há mais de dois anos. Requer, ao final, o provimento do recurso, para a reforma
da sentença, para julgar a representação improcedente e afastar a multa aplicada.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43942028),
opinando pelo provimento do Recurso Eleitoral interposto pela Federação
PSDB/Cidadania e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto por Leonaldo Paranhos
da Silva, por considerar que o município de Cascavel efetivamente veiculou e manteve
publicidade institucional em seu site oficial, durante o período eleitoral vedado.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, mormente a
tempestividade, razão pela qual ambos os recursos merecem conhecimento.

II. Conforme relatado, o recurso interposto pela Federação visa à reforma da
sentença, para o fim de que os representados, além de Leonaldo Paranhos da Silva,
sejam considerados legitimados passivos, bem como a condenação de todos pela prática
de conduta vedada, consubstanciada na veiculação de publicidade institucional em site
oficial da Prefeitura, com a majoração da multa aplicada, tendo em vista a reiteração do
ilícito. Por sua vez, o recorrente Leonaldo Paranhos da Silva, aduz em razões recursais,
que a publicidade não caracteriza conduta vedada e não é de sua responsabilidade, uma
vez que determinou a retirada de links de propaganda institucional, pelo período vedado,
por ofício e decreto, devendo ser afastada a multa aplicada.

A controvérsia de ambos os recursos cinge-se a analisar: 1) se houve
conduta vedada; 2) se a responsabilidade pela publicidade institucional em período
vedado é do gestor público e dos beneficiários; 3) possibilidade de majoração da multa
Num. 43971144 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395223300000042924393
Número do documento: 24090522395223300000042924393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:03:49

aplicada na sentença.

Na sentença, o Juiz Eleitoral reconhece a existência da conduta vedada,
responsabilizando o Prefeito, porém afasta do polo passivo o vice-prefeito e os demais
representados.

Sobre o tema, o art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97 prevê o seguinte:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre
candidatos nos pleitos eleitorais:

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;

(...)

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a
multa no valor de cinco a cem mil UFIR.

(...)

§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis
pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que
delas se beneficiarem. (grifo nosso)

A Resolução nº 23.735/2024, por sua vez, prevê:

Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais (Lei nº
9.504/1997, art. 73, incisos I a VIII):

(...)

VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização:

(...)

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional de atos,
Num. 43971144 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395223300000042924393
Número do documento: 24090522395223300000042924393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:03:49

programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das
respectivas entidades da Administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; e

(...)

Da análise dos autos, verifica-se que foi veiculada no site oficial da
SEMPPRO - SECRETARIA DE POLÍTICA SOBRE DROGAS E PROTEÇÃO À
COMUNIDADE, no endereço eletrônico https://www.facebook.com/Semppro/, o seguinte
(ID 43931155 e 43931159):

O que se questiona é se o conteúdo caracteriza conduta vedada, bem como
se o prefeito, o vice-prefeito e os demais requeridos têm responsabilidade sobre o ilícito.

Depreende-se dos autos que as postagens, ainda que realizadas antes do
período vedado, foram mantidas na rede social da SEMPPRO ao menos até o dia
10/07/2024, data em que o Juízo Eleitoral de primeiro grau constatou que o conteúdo teria
sido retirado do ar (ID 43931223).

Observa-se, ainda, dos prints das publicações que estão datadas de
06/07/2024, dia em que ainda permaneciam sendo veiculadas no site.

A propósito o Tribunal Superior Eleitoral já assentou em caso similar:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO E VICE.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). CONDUTA VEDADA. ART. 73,
VI, b, DA LEI 9.504/97. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. DUAS
CONDUTAS DISTINTAS. MAJORAÇÃO DA MULTA. DESPROVIMENTO.1. No decisum
monocrático, proveu-se em parte o recurso especial da coligação adversária apenas para
majorar - de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 - a multa imposta ao ora agravante, não
reeleito ao cargo de prefeito de Corumbá/MS em 2016, por publicidade institucional dentro
dos três meses que antecederam as eleições (art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97).2. A moldura
fática do aresto regional revela ser incontroverso que o agravante incidiu em duas
condutas ilícitas no período vedado: a) uso do sítio eletrônico da prefeitura para
divulgar sua autobiografia; b) propaganda institucional de atos de governo.3. Cometidos
dois ilícitos em contextos distintos, independentes entre si, impõe-se fixar multa para cada
uma deles. As circunstâncias fáticas que envolvem o caso devem ser consideradas apenas
para delimitar a reprimenda entre os montantes mínimo e máximo previstos no art. 73, § 4º,
da Lei 9.504/97, o que se observou na espécie, arbitrando-se as sanções no menor valor
legal.4. Não há falar em afronta art. 279, § 2º, do Código Eleitoral, em decorrência da falta
de traslado de certidão de intimação. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte,
adotada a partir do julgamento do PA 1446-83/DF em 20/8/2011, aplica-se, na Justiça
Eleitoral, a Lei 12.322/2010 - que transformou o agravo de instrumento interposto contra
decisão de inadmissibilidade de recurso especial em agravo a ser processado nos próprios
autos.5. Agravo regimental desprovido.

(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº31254, Acórdão, Min. Jorge Mussi,
Num. 43971144 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395223300000042924393
Número do documento: 24090522395223300000042924393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:03:49

Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 01/10/2019).

Não resta dúvida de que as publicidades divulgadas na página institucional da
SEMPRO, de responsabilidade da Prefeitura, configura publicidade institucional, na
medida em que divulga atos, programas, obras, serviços e campanhas, em evidente
ofensa ao artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.

Vale ressaltar que as publicações em questão não se referem à propaganda
e produtos e serviços que tenham concorrência no mercado ou urgente necessidade
pública, que excepcionem a divulgação em site institucional, nos termos do artigo 73, VI,
b, da Lei nº 9.504/97.

A propósito o Tribunal Superior Eleitoral já assentou em caso similar:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. PREFEITO. CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ART. 73, VI, B, DA
LEI Nº 9.504/1997. DESNECESSIDADE DE VIÉS ELEITORAL. ILÍCITO DE NATUREZA
OBJETIVA. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DEVER DE
ZELO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, foi veiculada em canal oficial de
comunicação da Administração Pública, em período proibido, publicidade institucional de
obras realizadas pelo governo municipal, sem demonstração de situação excepcional de
grave e urgente necessidade pública autorizativa de tal procedimento.

2. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda institucional em
período proibido, prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, é ilícito de natureza
objetiva que independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes. (grifo nosso)

3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional
em site oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo nele veiculado.
Precedentes.

4. A decisão regional está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior,
aplicando–se o óbice do Enunciado Sumular nº 30/TSE.

5. Agravo a que se nega provimento.

(TSE, AgR-AREspEl nº 060026376 Acórdão FOZ DO IGUAÇU - PR, Relator(a): Min.
Edson Fachin, publicação: 22/11/2021).

ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS REGIMENTAIS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS TRÊS
MESES QUE ANTECEDEM O PLEITO. ART. 73, VI, "B" E § 5º, DA LEI Nº 9.504/1997.
CONFIGURAÇÃO. IDENTIDADE PARCIAL DAS CAUSAS DE PEDIR. VIABILIDADE DO
JULGAMENTO CONJUNTO. ARTS. 96-B DA LEI Nº 9.504/1997 C/C 55, § 3º, DO
CPC/2015. PRINCÍPIOS DO NON BIS IN IDEM E NON REFORMATIO IN PEJUS NÃO
VIOLADOS. VEICULAÇÕES NO SITE DA PREFEITURA. AFIXAÇÃO DE PLACAS NO
MUNICÍPIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Num. 43971144 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395223300000042924393
Número do documento: 24090522395223300000042924393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:03:50

SÚMULA Nº 24 DO TSE. APLICAÇÃO DE MULTA E CASSAÇÃO DO REGISTRO.
DECISÃO FUNDAMENTADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVOS DESPROVIDOS.

(...)

4. O TRE/SP entendeu configurada a prática de conduta vedada consubstanciada na
manutenção de notícias irregulares no site da prefeitura e nas placas espalhadas pelo
Município em período vedado, sem necessidade pública que as justificassem,
consignando a gravidade no fato de que a publicidade alcançou todo o Município e
gerou evidente benefício à candidatura dos agravantes. (grifo nosso)

(...)

(TSE, AgR-ED-AI nº 2884 Acórdão SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, Relator(a): Min.
Edson Fachin, Julgamento: 29/10/2019 Publicação: 04/02/2020).

Neste contexto, resta clara a responsabilidade do recorrente, Leonaldo
Paranhos - na condição de chefe do Poder Executivo - pela publicação impugnada, não
bastando a alegação de que não as autorizou ou que as proibiu via ofício e decreto, uma
vez que deveria zelar pela efetiva fiscalização e cumprimento das determinações legais.

Nesse sentido, já decidiu o TSE, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL NOS TRÊS MESES ANTERIORES AO PLEITO. PERÍODO VEDADO.
SITE DA PREFEITURA. INFRAÇÃO DE NATUREZA OBJETIVA. DESNECESSÁRIO O
CARÁTER ELEITOREIRO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO. DEVER DE ZELO. CONDENAÇÃO DE ANTÔNIO HENRIQUE DE
SOUZA MOREIRA AO PAGAMENTO DE MULTA. SANÇÃO ESTIPULADA DENTRO DOS
PARÂMETROS LEGAIS. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO.

AGRAVO DESPROVIDO.

1. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda institucional em
período proibido, prevista no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997, é ilícito de natureza
objetiva que independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes.

2. A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, diversas notícias de conteúdo
publicitário institucional foram veiculadas no site da Prefeitura do Município de Barreiras/BA
durante os três meses anteriores às eleições de 2016.

3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional em site oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo
nele veiculado. Precedentes.

4. Incabível a redução da multa aplicada acima do mínimo legal quando a decisão está
devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do caso concreto.
Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 9071, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 07/08/2019 - Grifos
Num. 43971144 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395223300000042924393
Número do documento: 24090522395223300000042924393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:03:50

nossos).

Quanto à legitimidade e a responsabilidade do vice-prefeito e dos demais
recorridos pela conduta vedada, dessume-se dos autos que, na condição de pré-
candidatos, à época, foram beneficiários da conduta vedada, devendo compor o polo
passivo da demanda.

No caso, de acordo com as provas dos autos, o vice-prefeito, Renato da
Silva, não foi o executor do ato, contudo, é fato incontroverso que o era pré-candidato a
Prefeito de Cascavel, no momento da conduta vedada, o que é ratificado pela atual
candidatura a prefeito do Município de Cascavel, conforme consta no
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/1600023058
75/2024/74934, a saber:

Nesse sentido, é certo que Renato da Silva é beneficiário do ato de
divulgação, já que o ato ilícito promoveu a atual gestão do Município de Cascavel, o que o
favorece em relação aos demais pré-candidatos, à época, em violação ao princípio da
isonomia na disputa eleitoral.

Com isso, resta caracterizada a qualidade de beneficiário e, portanto, co-
responsável pela conduta vedada, devendo, por consequência, figurar no polo passivo da
demanda.

De igual forma os representados Hudson Márcio Moreschi Junior, Elizabet
Leal da Silva e Misael Pereira de Almeida Junior, foram beneficiados e são candidatos ao
cargo de Vereador pelo Município. O único representado que não é candidato é Rafael
Tortato, de modo que deve ser mantida a sua exclusão do polo passivo da presente ação.

V e j a - s e
a
c a n d i d a t u r a
d o s
r e p r e s e n t a d o s
(
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR):

Segundo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, “(...) nos casos de
conduta vedada, exige–se litisconsórcio passivo necessário entre o agente público
responsável pelo ato e os beneficiários, sendo dispensável apenas quando praticar
aquela ação como mero executor , na qualidade de simples obrigatório”. (AgR-RespEl nº.
060153053/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Publicação em 14/12/2022).

Ademais, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é recorrente no
sentido de que o beneficiário do ato responde conjuntamente com o gestor público da
conduta vedada, conforme se vê:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, II, DA LEI 9.504/97. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. PROMOÇÃO PESSOAL. PERÍODO ANTERIOR AO REGISTRO.
EXCESSO. PRERROGATIVAS. PRESTAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24/TSE. MULTA. ART.
73, § 8º, DA LEI 9.504/97. BENEFÍCIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
Num. 43971144 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395223300000042924393
Número do documento: 24090522395223300000042924393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:03:50

[...]

5. Caracterizado o ilícito do art. 73, II, da Lei 9.504/97, é irrelevante o argumento de que o
fato deveria ser enquadrado no art. 73, VI, b – que, aliás, possui requisito temporal distinto –
ou que no máximo corresponderia ao art. 74 do referido diploma.

6. A condenação fundou–se não apenas no prévio conhecimento, mas também no art.
73, § 8º, da Lei 9.504/97, segundo o qual a multa se aplica "aos partidos, coligações e
candidatos que delas se beneficiarem". Veiculada a publicidade faltando menos de
um mês para o marco final do registro de candidatura, e tendo o agravante se lançado
à reeleição, o benefício é inequívoco.

7. "O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a prática do ato
(art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes" (AgR–RO–El 0603705–69/GO, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, DJE de 20/10/2021).

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060010183, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 72, Data 25/04/2022 -
grifamos)

Este Tribunal Regional Eleitoral já decidiu no mesmo sentido:

ELEIÇÕES SUPLEMENTARES – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO
73, VI, B, DA LEI 9.504/97. PUBLICAÇÕES EM SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO.
APLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO À PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PLEITOS
SUPLEMENTARES. MARCO TEMPORAL. EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO QUE DESIGNA A
DATA DA ELEIÇÃO. MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE ANTERIORMENTE
AUTORIZADA. CONTEÚDO INFORMATIVO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA ADEQUAÇÃO
DA ROTINA ADMINISTRATIVA ÀS RESTRIÇÕES DA LEI ELEITORAL. IRRELEVÂNCIA.
CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO. BENEFÍCIO DO CANDIDATO A VICE–PREFEITO. AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA
DA REPERCUSSÃO DAS POSTAGENS E DA CAPACIDADE ECONÔMICA DOS
RECORRIDOS. MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos três meses que
antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº9.504/97.
2. A restrição à publicidade institucional aplica–se aos pleitos suplementares, tendo como
marco inicial de sua incidência a data da edição da Resolução que designa a data do pleito.
3. A manutenção de publicidade institucional durante o período vedado é suficiente para que
se aplique a multa prevista no art.73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante que a peça
publicitária tenha sido autorizada e afixada em momento anterior ou que tenha caráter
informativo.
4. A adoção de medidas visando a adequação da rotina administrativa do município às
restrições advindas da lei eleitoral não é suficiente para, por si só, afastar a
responsabilidade do gestor do órgão que veiculou a propaganda.
5. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional,
independentemente da delegação administrativa, por ser sua atribuição zelar pelo seu
conteúdo.
6. O candidato a Vice–Prefeito, na qualidade de beneficiário da conduta, responde
pela multa prevista no art. 73, §§4º e 8º, da Lei nº 9.504/97. (grifo nosso)
Num. 43971144 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395223300000042924393
Número do documento: 24090522395223300000042924393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:03:50

7. Inaplicável a multa em relação ao Município, uma vez que o responsável pela publicidade
institucional, na seara eleitoral, é o agente público e não a pessoa jurídica de direito público.
8. À mingua de elementos que demonstrem a repercussão das postagens e a capacidade
econômica dos recorridos, a fixação da multa deve se dar no mínimo legal.
9. Recurso conhecido e provido.

(TREPR, RP nº 060001381 Acórdão nº 60894 AGUDOS DO SUL - PR, Relator(a): Des.
Carlos Mauricio Ferreira, Julgamento: 18/07/2022 Publicação: 21/07/2022).

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL E
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. ARTIGO 96-B
DA LEI Nº 9.504/97.AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO. ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CONDUTA
VEDADA. ART. 73, INCISO V, DA LEI Nº 9.504/97. AGENTE PÚBLICO PRATICANTE DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO TEMPESTIVA
DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO PARCIAL DA DEMANDA,
COM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/1997. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nas ações que versem
sobre abuso de poder e conduta vedada é obrigatória a formação de litisconsórcio
passivo entre o candidato beneficiado e o agente público praticante da conduta. (grifo
nosso)

2. Ausência de formação de litisconsórcio e decadência reconhecidos, de ofício, com
extinção parcial da demanda.

3. A condenação por captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e não pode ser
baseada em mera presunção.

4. Recursos não providos.

(TREPR, REI nº 34902 Acórdão nº 54049 CAFEARA - PR, Relator(a): Des. Gilberto
Ferreira, Julgamento: 24/07/2018 Publicação: 01/08/2018).

Cabe ressaltar recente jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do
Espírito Santo, que reforça a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o
agente público responsável e o beneficiário da conduta vedada, nos seguintes termos:

REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. CONDUTAS VEDADAS. ORGANIZAÇÃO DE PASSEIO
CICLÍSTICO. GUARDA MUNICIPAL. ART. 73, CAPUT, INCISOS I, III E IV, E § 10, DA LEI
9.504/1997. PRELIMINARES REJEITADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.

(...)

2– Preliminar de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário. No que
tange à obrigatoriedade de formação do litisconsórcio, é imperativa a inclusão no
polo passivo tanto do candidato beneficiado quanto do agente público considerado
responsável pela prática da conduta vedada. Precedentes do Tribunal Superior
Num. 43971144 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395223300000042924393
Número do documento: 24090522395223300000042924393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:03:50

Eleitoral e desta Corte. Preliminar Rejeitada. (grifo nosso)

3 – Nos termos do art. 73, incisos I, III, e IV do caput e § 10 da Lei 9.504/1997, a legislação
é explícita ao proibir que Agentes Públicos façam uso ou permitam o uso da máquina
pública em benefício de candidato, partido ou coligação. A norma visa resguadar o princípio
da igualdade entre os candidatos, coibindo o efetivo – e intencional – uso e cessão de bens
públicos móveis ou imóveis em benefício de qualquer candidatura, assegurando a lisura,
normalidade e legitimidade do certame. O bem jurídico tutelado pelas condutas vedadas é o
princípio da igualdade entre os candidatos.

(...)

(TREES, RepEsp nº 060253465 Acórdão VILA VELHA - ES, Relator(a): Des. Dair Jose
Bregunce De Oliveira, Julgamento: 24/07/2024 Publicação: 02/08/2024).

Com isso, restou caracterizada a conduta vedada, referente à publicação de
publicidade institucional, de responsabilidade do gestor público, então Prefeito do
Município de Cascavel, Leonaldo Paranhos, e de seus beneficiários, Renato da Silva,
Hudson Márcio Moreschi Junior, Elizabet Leal da Silva, Misael Pereira de Almeida Junior,
aos quais a aplicação da multa é medida de rigor.

Acerca da aplicação da pena de multa, a Federação requer a majoração, sob
o fundamento da reiteração, ante ao ajuizamento de outras demandas em razão de
publicidade institucional em período vedado.

A sentença, no tocante ao valor da multa, asseverou que:

(...) considerando que a publicação permaneceu no ar de forma ilícita somente por um curto
período de tempo, tenho que o valor da multa deve ser fixado no mínimo legal, qual seja R$
5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), nos termos do artigo 20,
inciso II combinado com seu § 2º, da Resolução TSE n. 23.735/2024.

O artigo 73, § 4º, da Lei das Eleições prevê o seguinte:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a
cem mil UFIR.

A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, por sua vez,
estabelece:

Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem prejuízo de
outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou disciplinar fixadas
pela legislação vigente:

(...)

II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
Num. 43971144 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395223300000042924393
Número do documento: 24090522395223300000042924393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:03:50

cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) à(ao)
agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao partido político, à federação
ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº 9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);

(grifamos)

(...)

§ 2º A multa prevista no inciso II será aplicada de forma proporcional e será duplicada a
cada reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 6º).

§ 3º Para a caracterização da reincidência de que trata o § 2º deste artigo, é suficiente
demonstrar a reiteração da conduta depois da ciência da decisão condenatória,
dispensando-se a certificação do trânsito em julgado.

§ 4º Na ação proposta para apurar mais de uma conduta vedada, a multa será calculada em
relação a cada qual das condutas que forem comprovadas.

Segundo previsão contida no artigo 20, §§ 3º e 4º, da Resolução nº
23.735/2024 do TSE, a multa deve ser aplicada de forma proporcional e será duplicada
em caso de comprovação de reincidência, ou seja, quando houver “reiteração da conduta
depois da ciência da decisão condenatória”.

Na espécie, a Federação não logrou êxito em demonstrar que as condutas
vedadas objeto das “outras demandas ajuizadas” ocorreram após a ciência da decisão
condenatória deste processo, não restando comprovada a reincidência.

A norma de regência almeja evitar que mecanismos institucionais sejam
utilizados para influenciar a escolha do eleitor, durante o período eleitoral.

Dessa forma, considerando-se as características peculiares da conduta
vedada, a aplicação da multa em seu patamar mínimo é proporcional e suficiente para
sancionar a divulgação da publicidade institucional, em questão, inexistindo justificativa
plausível para a majoração da sanção, de modo que mantem-se o valor estabelecido na
sentença.

Frisa-se que a multa, nos termos do entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, deve ser aplicada individualmente aos responsáveis pela conduta vedada, bem
como aos candidatos eventualmente beneficiados. Nesse sentido:

“(...) Em julgado recente, este Tribunal reafirmou o entendimento de que "é descabida a
fixação, de forma solidária, da multa imposta pela prática de conduta vedada, devendo a
sua aplicação ocorrer individualmente para os partidos, coligações e candidatos
responsáveis, nos termos do art. 73, § 4º e § 8º, da Lei 9.504/1997" (AgR–AREspE
0600256–84, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE de 4.8.2022).

(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral
060026062/PR, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 02/03/2023, Publicado
no(a) Diário de Justiça Eletrônico 39, data 14/03/2023)

Num. 43971144 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395223300000042924393
Número do documento: 24090522395223300000042924393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:03:50

(...) A multa deve ser aplicada individualmente a cada réu, uma vez que os §§ 4º e 8º do art.
73 da Lei nº 9.504/1997 preveem a condenação tanto do agente público responsável quanto
dos partidos políticos, coligações e candidatos que se beneficiaram da conduta vedada,
independentemente de autorização ou anuência para a prática do ato. [...]

(TSE. Ac. de 13.8.2020 na Rp nº 119878, rel. Min. Luis Roberto Barroso.)

Aos representados, Renato da Silva, Hudson Márcio Moreschi Junior,
Elizabet Leal da Silva, Misael Pereira de Almeida Junior, aplica-se a multa, pelas razões
acima expostas, no mínimo legal, em R$ 5.320,00 (cinco mil trezentos e vinte reais) para
cada.

Conclui-se, portanto, pelo provimento parcial do recurso eleitoral interposto
pela Federação, para o fim de reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilização de
Renato da Silva, Hudson Márcio Moreschi Junior, Elizabet Leal da Silva, Misael Pereira
de Almeida Junior como beneficiários da conduta vedada, impondo-lhes a cada um a
multa no montante de R$ 5.320,00 (cinco mil trezentos e vinte reais), mantendo-se, por
sua vez, a multa infligida ao representado Leonaldo Paranhos da Silva, e pelo
desprovimento do recurso eleitoral interposto por Leonaldo Paranhos da Silva.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto
pela FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para o fim de reconhecer a legitimidade de RENATO DA SILVA,
HUDSON MÁRCIO MORESCHI JUNIOR, ELIZABET LEAL DA SILVA, MISAEL PEREIRA
DE ALMEIDA JUNIOR, aplicando-lhes para cada um a multa de R$ 5.320,00 (cinco mil
trezentos e vinte reais), e CONHECER do recurso interposto por LEONALDO
PARANHOS DA SILVA, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo o
pagamento da multa no valor de R$ 5.320,00 (cinco mil trezentos e vinte reais), com
fulcro no artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.

À Secretaria Judiciária para que promova a inclusão de RENATO DA SILVA,
HUDSON MÁRCIO MORESCHI JUNIOR, ELIZABET LEAL DA SILVA, MISAEL PEREIRA
DE ALMEIDA JUNIOR no polo passivo da presente ação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43971144 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395223300000042924393
Número do documento: 24090522395223300000042924393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:03:50

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600071-
19.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA) - Advogados do RECORRENTE: LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI
RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709,
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - PR118339, EVERTON SEIDLER - PR79803,
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - PR108654, MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI -
PR19647 - RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA - Advogados do RECORRENTE:
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441-A - RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA - Advogados
do RECORRIDO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A - RECORRIDO: RENATO DA SILVA, - Advogados do RECORRIDO:
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - PR80094, ANDRE ALVES DE DEUS - PR60357 -
RECORRIDOS: HUDSON MARCIO MORESCHI JUNIOR, ELIZABET LEAL DA SILVA, RAFAEL
TORTATO - Advogados dos RECORRIDOS: ANDRE ALVES DE DEUS - PR60357, SHEILA
CASARIL - PR92547 - RECORRIDO: MISAEL PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR - Advogado
do RECORRIDO: SHEILA CASARIL - PR92547 - RECORRIDO: FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - Advogados do RECORRIDO: Advogados do RECORRIDO:
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MAITE CHAVES
NAKAD MARREZ - PR86684-A, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT -
PR118339, EVERTON SEIDLER - PR79803, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709,
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - PR108654.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso da Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania) para reconhecer a legitimidade de
Renato da Silva, Hudson Márcio Moreschi Junior, Elizabet Leal da Silva e Misael Pereira de
Almeida Junior, aplicando multa a cada um deles, e negou provimento ao recurso de Leonaldo
Paranhos da Silva, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson
desembargador, Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.09.2024
Num. 43971144 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395223300000042924393
Número do documento: 24090522395223300000042924393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:03:50

Num. 43971144 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/09/2024 22:39:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090522395223300000042924393
Número do documento: 24090522395223300000042924393
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:03:50